Tribunal: STF
Processo: Rcl 71185
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fernanda Lavezzo de Melo contra decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) que, nos autos do Processo nº 0808386-15.2020.8.12.0021, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso extraordinário interposto nos autos em comento.



    Fernanda Lavezzo de Melo narra que o recurso extraordinário por si interposto no Processo nº 0808386-15.2020.8.12.0021 foi inadmitido por deserção, após ter sido indeferido seu pedido de acesso ao benefício da gratuidade de justiça formulado em sede recursal.



    Informa que contra a decisão monocrática de inadmissão do recurso extraordinário, interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, ao fundamento de configurar “erro grosseiro”, “pois nos [t]ermos do artigo 1.030, § 1º, do CPC, nos casos em que adecisão de inadmissibilidade é proferida com fundamento no inciso V do artigo 1.030, do CPC, caberá agravo ao tribunal superior, com base no art. 1.042 [do CPC]”.



    Alega que foram exauridos todos os meios recursais, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional, com o objetivo de ver preservada a competência do STF para julgar o recurso extraordinário interposto nos autos referidos.



    A reclamante insurge-se contra o não conhecimento do agravo interno interposto contra o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário por deserção, alegando que “a competência delegada pelo tribunal ao relator sempre deverá ser preservada, sob pena de violação aos princípios citados [princípios constitucionais do devido processo legal e do juiz natural], homenageado nos artigos 1.021 e 1.070 do novel Código de Processo Civil”. Argumenta, também, que, “[d]e acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932 , III , do CPC, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.”



    Protesta, também, contra o entendimento firmado na origem relativamente à ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira para justificar a suspensão da exigibilidade do preparo do recurso extraordinário, alegando ter juntado “provas suficientes de alteração na sua situação financeira, não possuindo as mesmas condições de pagamento de quando da inicial e do recurso de apelação interposto”.



    Fernanda Lavezzo de Melo requer a concessão do pedido de gratuidade de justiça, bem como de decisão liminar para suspender o pronunciamento reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa do recurso extraordinário para esta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    No tocante à gratuidade de justiça, destaco que “[a] concessão [...] não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas” (art. 98, § 4º, do CPC - grifo nosso).



    Observando o entendimento prevalecente na Segunda Turma acerca da inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede reclamatória e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 833/2024, art. 1º, Tabela ‘B’, VI) – característica ausente na presente ação, a qual tem por causa de pedir a usurpação de competência do STF –, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso da reclamante ao benefício da justiça gratuita.



    A decisão reclamada reputou erro grosseiro, por inadequação da via eleita, a interposição de agravo interno para impugnar decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por deserção (após a parte ter deixado transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo, após ser intimada da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça). Transcrevo a ementa do acórdão reclamado: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC – CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CPC NO CASO CONCRETO (ART. 1030, § 1º, DO CPC) – INADMISSIBILIDADE – ERRO INESCUSÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. I) Nos termos do artigo 1.030, § 1º, do CPC, nos casos em que a decisão de inadmissibilidade é proferida com fundamento no inciso V do artigo 1.030, do CPC, caberá agravo ao tribunal superior, com base no art. 1.042. II) Contudo, foi interposto agravo interno, que somente é cabível em face da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do artigo 1.030, do CPC, nos termos do § 2º do referido artigo. III) Erro inescusável que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. IV) O não conhecimento do recurso afasta a probabilidade do direito, necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido. V) Recurso não conhecido.” (e-Doc 7, p. 32)



    O Tribunal de origem tem competência para realizar o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme disciplina do art. 1.030 do CPC. Assim, o TJMS, não há que se falar em usurpação da competência do STF pelo TJMS ao decidir pela inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo nº 0808386-15.2020.8.12.0021. 



    O diploma processual regulamenta expressamente a via de impugnação. Vide o que prescreve o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Na hipótese de negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, o Código de Processo Civil prescreve que o recurso cabível é o agravo interno. Vide:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.



    No caso dos autos, a parte não comprova ter interposto o recurso de agravo do art. 1.042 do CPC, da competência do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente, a parte alega e comprova ter interposto o recurso de agravo interno, cuja análise é da competência do TJMT, conforme disciplina do art. 1.021 do CPC, in verbis:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    Dessa perspectiva, o TJMS - tanto em sede de órgão singular, no primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; quanto em sede colegiada, ao analisar o agravo interno interposto por Fernanda Lavezzo de Melo (ora reclamante) - atuou no regular exercício de sua jurisdição, não havendo que se falar em usurpação da competência do STF.



    A parte, em verdade, vale-se da presente ação como sucedâneo de recurso que deixou de apresentar no Processo nº 0808386-15.2020.8.12.0021, fim para o qual não se admite o uso da reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não demonstrada a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do sobrestamento do processo, vinculado ao Tema 616 da repercussão geral. 2. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 36326 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe de 3/6/20)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 46009 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/4/21)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos artigos 1.021, §4º e 1026, § 2º, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente